Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. APREENSÃO DE MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FILMAGENS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM NÃO VIOLADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 RECONHECIDA. MENORIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Não procede o pleito de desclassificação da conduta para o de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que o apelante estava comercializando entorpecentes no momento em que foi flagrado pelos policiais. Tal conduta se amolda com perfeição àquela prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
4. Não implica em dupla punição pelo mesmo fundamento legal, tampouco violação ao princípio do non bis in idem, a utilização concomitante da reincidência, tanto como agravante genérica na segunda fase da dosimetria da pena, quanto circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), porquanto a primariedade é requisito legal cumulativo indispensável, por força de lei. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Para a caracterização da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, é necessário a comprovação da prática delitiva em companhia do menor de idade e da prova de sua menoridade por meio de documento hábil. Entende-se por documento hábil qualquer documento dotado de fé pública que esclareça a identidade do menor através de dados indicativos de RG, CPF, Certidão de nascimento, sendo aceitas até mesmo as informações contidas em boletim de ocorrência baseada exclusivamente nas declarações do suposto adolescente (Precedentes do STJ - RESP n.o 1737765/MG).
6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Aumento em patamar superior necessita de fundamentação específica.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.